Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-38.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018906-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (AGRAVANTE), MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 04.806.934/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. ASSINATURA DE ACORDO EM AÇÃO DE DESPEJO COMO FIADOR. LEGITIMIDADE. COBRANÇA DA DÍVIDA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Descumprido o acordo houve a execução, em que o agravante consta como fiador, não podendo se falar em ilegitimidade, já que se executa o acordo, em que ele assumiu uma obrigação.

Ademais, na ação de execução, o agravante não efetuou o pagamento, inclusive reconhecendo tal fato por meio de petição nos autos, portanto, se mostra contraditório seu comportamento, já que indubitável, a tramitação do feito em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018906-38.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

AGRAVADO: MITRA DIOCESANA DE SINOP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUSCELINO RESENDE DE FREITAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007351-94.2003.8.11.0015 ajuizada por MITRA DIOCESANA DE SINOP, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

O agravante sustenta que foi indevidamente inserido como parte executada na execução, sob a fundamentação disposta na Cláusula 10 do acordo firmado no processo de Itaubá-MT; o Agravante admitiu ser incluso no polo passivo daquela ação em que foi entabulado o acordo, qual seja: AÇÃO DE DESPEJO cod. 44287, n. única: 1168-19.2007.811.0096; o valor do débito da Ação de Execução não fez parte do acordo pactuado na ação de despejo; da leitura do acordo, não existe uma única palavra que mencione o débito oriundo da presente ação de execução; o que houve foi o reconhecimento do débito cobrado na ação de despejo; resta assim evidente o emprego, pela agravada, na prática de seus atos executórios meios fraudulentos que efetivamente causa graves prejuízos à pessoa do Agravante, além do atentado contra a dignidade da Justiça, ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa; se o juízo de piso reconheceu que houve a extinção da ação de despejo c/c cobrança, a qual se deu por requerimento da parte Agravada, como poderia continuar a presente execução sobre o valor e título exequendo, se o acordo que se buscava executar oriunda da ação que foi extinta, acordo este que sequer poderia tido a sua execução admitida nos autos da execução; alega ser parte ilegítima e fundamenta a concessão liminar para suspender a decisão até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUSCELINO RESENDE DE FREITAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007351-94.2003.8.11.0015 ajuizada por MITRA DIOCESANA DE SINOP, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Compulsando o manancial de acervo probatório, bem como em consulta ao Sistema de Controle de Processos PJe, verifica-se que a ação n.º 0001168-19.2007.8.11.0096 foi extinta, sem resolução do mérito, em 11/11/2020, por decisão que não desafia mais recurso. E, contra a referida decisão judicial, as partes interpuseram recursos de apelação, aos quais foram negados provimento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso; contra a r. decisão judicial de segunda instância, apenas a Mitra Diocesana de Sinop/MT interpôs recurso especial, no qual se insurgiu apenas quanto a aplicação dos efeitos da sucumbência. Como se vê, quanto à parte não recorrida (a extinção da ação n.º 0001168-19.2007.8.11.0096) operou-se o trânsito em julgado. É a aplicação do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ [TJSP – Agravo de Instrumento 0042912-37.2008.8.26.0000; Relator (a): Cunha Garcia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª VC; Data do Julgamento: 30/06/2008; Data de Registro: 22/07/2008]. Portanto, não há falar em litispendência, na medida em que a ação n.º 0001168- 19.2007.8.11.0096 foi extinta. D’outra banda, quanto ao pedido de cancelamento da certidão judicial para protesto, o excipiente não apresentou e demonstrou, mediante a apresentação de prova pré-constituída, a presença de qualquer fundamento legal que demonstre que a expedição da certidão judicial para protesto tenha sido realizada de maneira ilegal. Conforme expressamente dispõe o art. 517 do Código de Processo Civil, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Por fim, não se pode perder de perspectiva também que a exequente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial, não executou postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, o que descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada por Juscelino Resende de Freitas no âmbito da ação de execução ajuizada por Mitra Diocesana de Sinop/MT”.

Pretende o agravante a reforma da decisão, ao argumento de não ser parte legítima da ação de execução, tendo apenas figurado como fiador no acordo celebrado na ação de despejo, que foi extinta.

De acordo com os autos, no termo de acordo, item 10 constou “
Que o Sr. Juscelino Resende de Freitas, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 11034386-SSP/MT e inscrito no CPF/MF: 830.608.711-91, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, a Rua das Rosas, 1240,
assina como FIADOR do presente acordo, admitindo que seja incluso no polo passivo da presente ação, bem como reconhece todos os termos do presente acordo, vez que é sócio administrador da empresa Requerida
”.

Desse modo, descumprido o acordo houve a execução, em que o agravante consta como fiador, não podendo se falar em ilegitimidade, já que se executa o acordo, em que ele assumiu uma obrigação.

Ademais, na ação de execução, o agravante não efetuou o pagamento, inclusive reconhecendo tal fato por meio de petição nos autos, portanto, se mostra contraditório seu comportamento, já que indubitável, a tramitação do feito em seu desfavor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR E GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO. 1. Na medida em que a ciência dos termos da contratação é inequívoca e não há prova (nem mesmo alegação) de vício de vontade, cabia aos fiadores-garantidores a demonstração de que adotaram as providências necessárias à exoneração das fianças por eles prestadas, mediante notificação do credor, forte no disposto no art. 835 do CC/02 ônus do qual, contudo, não se desincumbiram. 2. O fiador que assume a obrigação de pagamento do valor da dívida como garantidor, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação executiva ou de cobrança, considerando a notícia de inadimplência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVID
O.(Agravo de Instrumento, Nº 70082283391, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 03-10-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADOR. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COBRADA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO. COAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. - A ação de execução poderá ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação liquida, certa e exigível, consubstanciada em titulo executivo. - A legitimidade ad causam deve ser analisada com base nos elementos da lide, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato. - Aquele que assume o pagamento de dívida na qualidade de fiador, responsabilizando-se pelo adimplemento do débito, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução. - A fiança é contrato acessório, unilateral, escrito e gratuito deve ser interpretado restritivamente, em benefício do fiador. - É ônus do embargante a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado. - Os vícios de consentimento não podem ser objeto de presunção, devendo a parte requerente comprovar, ainda que através de provas indiciárias, a existência da alegada mácula na manifestação de vontade capaz de ensejar a anulação do negócio jurídic
o.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.237370-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Assim, considerando que as razões do recurso se resumem ao reconhecimento ou não da legitimidade do agravante, nada mencionando acerca de litispendência ou protesto, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023